Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CONTRATO PARA ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO.
1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Conforme exposto em decisão pela qual negado efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não resta evidente tenha o cliente descumprido o contrato de forma a justificar a suspensão unilateral dos serviços contratados (administração de sua conta bancaria, além de outros serviços como sacar, transferir, aplicar ou resgatar os valores ou créditos). 2.1. Se isto, ao final, for definido, nenhum prejuízo ou risco de dano irreparável ao agravante, até porque, como bem destacado na decisão de origem, “uma vez verificado que foi válido o bloqueio realizado deverá a parte autora restituir a quantia recebida em razão do restabelecimento da prestação do serviço”. 2.2. Por outro lado, a reforma da decisão agravada significaria ao agravado impedimento ao acesso ao valor das movimentações financeiras de sua atividade empresária, o que, evidentemente, comprometeria o capital de giro e o desempenho de sua atividade profissional.
3. Quanto ao valor da multa por eventual descumprimento (R$ 500,00 – quinhentos reais – ao dia até o limite de R$ 20.000,00), razoável, deve ser mantida.
4. Recursos conhecidos e não providos.